Tribunal: TJPA
Processo: 0003448-11.2012.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003448-11.2012.8.14.0061

APELANTE: ALAN DE SOUZA GAIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2 ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0003448-11.2012.8.14.0061

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: TUCURUÍ/PA

APELANTE:
ALAN DE SOUZA GAIA

DEFENSORA PÚBLICA:
MARINA GOMES NORONHA SANTOS

APELADO:

JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

CLAUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR: Desembargador:

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Desembargador.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006). APLICAÇÃO.
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PELA PENA EM PERSPECTIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA, AO FINAL, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a r. sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006). A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da mesma lei. Subsidiariamente, requer o afastamento da agravante da reincidência e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu patamar máximo de 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em definir se a forma de acondicionamento da droga (12 "petecas"), a despeito da pequena quantidade total, é suficiente para caracterizar a traficância e, subsidiariamente, analisar a correção da dosimetria da pena, especificamente quanto à comprovação da agravante da reincidência e à fração aplicável da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A forma de acondicionamento da substância entorpecente, fracionada em 12 (doze) unidades individuais, constitui elemento concreto que indica a destinação comercial, afastando a tese de desclassificação para uso pessoal, conforme os critérios do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006.

4. A agravante da reincidência exige, para sua configuração, prova inequívoca da existência de condenação criminal com trânsito em julgado anterior ao fato, não bastando, para tanto, a mera folha de antecedentes desacompanhada da respectiva certidão cartorária, o que impõe seu afastamento no caso concreto.

5. Afastada a reincidência e preenchidos os demais requisitos legais (primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas), é cabível a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. A pequena quantidade de droga e as circunstâncias judiciais favoráveis justificam a aplicação da fração redutora em seu patamar máximo de 2/3.

6. O redimensionamento da pena para patamar inferior a 4 (quatro) anos, somado à primariedade do agente, autoriza a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33 e 44 do Código Penal.

7. Redimensionada a pena em recurso exclusivo da defesa, o novo patamar deve ser utilizado para a análise da prescrição. Transcorrido o lapso prescricional entre a publicação da sentença condenatória e a data do julgamento do apelo, impõe-se a declaração, de ofício, da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença de primeiro grau, afastar a agravante da reincidência, aplicar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 na fração de 2/3, e, por conseguinte, redimensionar a pena do apelante, fixando o regime aberto e substituindo a sanção corporal por restritivas de direitos. De ofício, reconhecer a prescrição, nos termos do art. 109, V do Código Penal Brasileiro, com a consequente, extinção de punibilidade do apelante.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput e § 4º; Código Penal, arts. 33, 44, 59 e 63.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC: 283294 SP; STJ - HC: 598893 SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALAN DE SOUZA GAIA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006,
à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Narra a denúncia que o apelante foi preso em flagrante na posse de 12 (doze) "petecas" de "oxi", substância entorpecente (ID

18752080).

Em suas razões recursais (ID 18752116), a Defesa pleiteia a reforma da sentença, arguindo, em síntese: a) A
desclassificação da conduta
para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), sustentando que a pequena quantidade de entorpecente apreendida, aliada à ausência de outros elementos probatórios de mercancia, indica que a droga se destinava ao seu próprio uso. b) Subsidiariamente, a
aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33) em seu grau máximo de 2/3
, em razão das circunstâncias favoráveis do caso. c) O
afastamento da agravante da reincidência
, por ausência de certidão nos autos que comprove o trânsito em julgado de condenação anterior, ou, alternativamente, a redução do patamar de aumento para a fração de 1/6.

Em contrarrazões (ID 18752119), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, apenas para redimensionar a pena (ID 19295509)

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2. DO MÉRITO

2.1. Da Tese de Desclassificação para o Art. 28 da Lei de Drogas

A defesa requer a desclassificação da conduta de tráfico para a de posse de drogas para consumo pessoal, argumentando, em suma, a pequena quantidade de entorpecente apreendido (12 petecas de "oxi").

A tese, contudo, não merece prosperar.

A legislação de regência, em seu art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, estabelece um sistema de análise multifatorial para diferenciar o usuário do traficante. O dispositivo determina que o juiz atenderá não apenas à
quantidade
da substância, mas também à sua
natureza
, ao
local e às condições em que se desenvolveu a ação
, às
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como à
conduta e aos antecedentes
do agente.

No caso em tela, a defesa se apega a um único critério – a quantidade, que de fato não é expressiva –, ignorando os demais. Ocorre que as
condições da ação
se revelam cruciais e preponderantes para a tipificação. A droga não foi encontrada em um bloco único, compatível com a aquisição para uso próprio, mas sim já
fracionada em 12 (doze) "petecas" individuais
. Essa forma de acondicionamento é o modo característico de preparação da droga para a venda a varejo, indicando, de forma contundente, a finalidade comercial.

A alegação do apelante de que a droga era para consumo próprio constitui uma tese de autodefesa que se encontra isolada e é diretamente contrariada pela prova material (a forma de acondicionamento). Portanto, diante de um conjunto probatório em que as circunstâncias objetivas da apreensão apontam para a traficância, a simples negativa do réu não tem o condão de operar a desclassificação.

Dessa forma, rejeito o pleito desclassificatório.

2.2. Da Dosimetria da Pena e da Aplicação do Tráfico Privilegiado

Superada a tese principal, passo à análise dos pleitos subsidiários relativos à dosimetria da pena.

a) Do Afastamento da Agravante da Reincidência

A defesa sustenta que a agravante da reincidência foi indevidamente aplicada, pois não há nos autos certidão que comprove o trânsito em julgado de condenação anterior.

Com razão a defesa.

Para a configuração da reincidência, nos termos do art. 63 do Código Penal, é imprescindível a existência de condenação criminal anterior com trânsito em julgado certificado nos autos. A mera folha de antecedentes ou a existência de processos em curso não são documentos hábeis para tal comprovação, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores.

1.

É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso especial.

2.

É imprescindível a existência de condenação anterior com trânsito em julgado, nos termos do artigo 63 do Código Penal, além de outros requisitos (art. 64, I e II, do CP), para que seja reconhecida a agravante da reincidência. Na espécie, embora conste da certidão de antecedentes criminais condenação anterior da paciente, não há informação acerca da ocorrência de trânsito em julgado, sendo, de rigor, o afastamento da referida agravante.

3.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se a confissão do réu, ainda que parcial ou retratada, for utilizada pelo magistrado para fundamentar a condenação, deve incidir a respectiva atenuante. Ademais, cumpre registrar que a paciente foi beneficiada com a progressão para o regime semiaberto.

4.

Habeas corpus prejudicado no tocante ao regime inicial de cumprimento da pena e, no mais, não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a pena da paciente para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença e do acórdão.

(STJ - HC: 283.294/SP, Relatora: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 18/06/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2014) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em harmonia com as Cortes Superiores, também adota postura rigorosa quanto à necessidade de fundamentação idônea e prova cabal para exasperar a pena, como se observa no seguinte julgado, que, embora trate de vetoriais da pena-base, reforça o princípio de que a agravação da pena exige prova concreta e legalmente válida:

Tese de julgamento: 1 . A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e idônea, em respeito ao disposto no art. 93, IX, da CF/88. 2.
Não se admite a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para agravar a pena, conforme o princípio da presunção de inocência e a Súmula 444 do STJ.
3. Circunstâncias inerentes ao tipo penal não podem justificar a negativação de vetoriais na dosimetria da pena.

(TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 08109702520248140000, Relatora: Des(a). EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 29/04/2025, Seção de Direito Penal) – destaquei.

Compulsando os autos, verifico que não foi juntada certidão cartorária que comprove o trânsito em julgado de qualquer condenação anterior, não sendo a folha de antecedentes (ID 18752089), por si só, documento hábil para tal fim.

Assim, por ausência de prova inequívoca, a agravante da reincidência deve ser afastada.

b) Da Aplicação da Causa de Diminuição do Art. 33, § 4º, em Grau Máximo

Afastada a reincidência, o apelante passa a preencher todos os requisitos para a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado: é primário, não ostenta maus antecedentes e não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

O juízo de piso, ao aplicar a redutora, o fez em patamar inferior ao máximo. Contudo, considerando a pequena quantidade de droga apreendida e as circunstâncias judiciais favoráveis, a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) é a medida que melhor atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

1.

As instâncias ordinárias negaram a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006 sem qualquer fundamento concreto apto a demonstrar a dedicação habitual do Paciente a atividades criminosas, pois fizeram apenas referência às circunstâncias do flagrante, que nada se afastaram do normal à espécie, e às próprias elementares do crime de tráfico.

2.

Com efeito, argumentos genéricos sobre a forma de embalagem da droga, o concurso de pessoas e o local em que ocorreu a mercancia ilícita sem quaisquer elementos concretos para demonstrar a reiteração criminosa não se prestam para justificar o afastamento da minorante, mormente em se tratando de acusado primário e sem antecedentes criminais.

3.

Atendendo-se à proporcionalidade necessária e suficiente para reprovação do crime, entendo que deve ser aplicada a diminuição no patamar de 2/3 (dois terços). Observa-se que não foi encontrada grande quantidade de droga
- 9,93 (nove gramas e noventa e três decigramas) de cocaína, divididos em 62 (sessente e duas porções) -
e que todas as circunstâncias judiciais analisadas na fixação da pena-base são favoráveis. Parece-me, diante disso, perfeitamente aplicável a causa de diminuição no grau máximo, na esteira da jurisprudência desta Corte.

4.

(STJ - HC: 598.893/SP, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2021) – destaquei.

Acolho, portanto, o pleito defensivo para aplicar a minorante do tráfico privilegiado em sua fração máxima.

2.3. Do Recálculo da Pena

Diante do exposto, passo ao redimensionamento da pena:

·

Primeira fase:
Mantenho a pena-base no mínimo legal, em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, por serem favoráveis as circunstâncias do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas.

·

Segunda fase:
Afasto a agravante da reincidência. Inexistindo outras agravantes ou atenuantes, a pena intermediária permanece em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

·

Terceira fase:
Aplico a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima de
2/3 (dois terços)
. Reduzo a pena em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, tornando-a definitiva em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
.

Com a nova pena, fixo o
regime inicial ABERTO
para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

2.4 Da prescrição intercorrente (Análise de Ofício)

A partir desta nova pena, impõe-se, de ofício, a análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, matéria a de ordem pública.

Com o trânsito em julgado para a acusação em 26/01/2018, o prazo prescricional passa a ser regulado pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal. Para a pena de 1 ano e 8 meses, a prescrição ocorre em
4 (quatro) anos
, conforme o art. 109, V, do mesmo diploma legal.

Tendo em vista que entre a data do último marco interruptivo (26/01/2018) e a data do presente julgamento transcorreu lapso superior a 4 (quatro) anos, é forçoso reconhecer a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena definitiva imposta ao apelante para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Contudo, em razão da pena ora aplicada, DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE
DE

ALAN DE SOUZA GAIA,
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, V, e 110, § 1º, todos do Código Penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 24/09/2025